Tribunal: TJES
Processo: 5000002-07.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITOS DE EX-LOCATÁRIO – SERVIÇO DE NATUREZA PESSOAL – CONDICIONAR FORNECIMENTO DE ENERGIA À QUITAÇÃO DOS DÉBITOS DE TERCEIROS – ATO ILÍCITO – SERVIÇO ESSENCIAL – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

A então parte autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda a
legando que a concessionária se negava a ligar a energia em seu imóvel, sob a justificativa da existência de débitos anteriores por parte do antigo
inquilino.

2.

Há
muito o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento de que o condicionamento do pagamento de débitos de terceiros para a religação da energia elétrica é uma prática abusiva, sendo os débitos relativos aos serviços essenciais, tal como a anergia elétrica, de natureza pessoal.

3.

A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo pela parte, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado
.

4.

A apelada foi inscrita nos cadastros de inadimplentes sendo certo que nos termos da jurisprudência do e. STJ, “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (REsp n. 1.715.545/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.)
.

5.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000002-07.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA e outros

APELADO: MARIA APARECIDA OTONI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITOS DE EX-LOCATÁRIO – SERVIÇO DE NATUREZA PESSOAL – CONDICIONAR FORNECIMENTO DE ENERGIA À QUITAÇÃO DOS DÉBITOS DE TERCEIROS – ATO ILÍCITO – SERVIÇO ESSENCIAL – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

A então parte autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda a
legando que a concessionária se negava a ligar a energia em seu imóvel, sob a justificativa da existência de débitos anteriores por parte do antigo
inquilino.

2.

Há
muito o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento de que o condicionamento do pagamento de débitos de terceiros para a religação da energia elétrica é uma prática abusiva, sendo os débitos relativos aos serviços essenciais, tal como a energia elétrica, de natureza pessoal.

3.

A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo pela parte, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado
.

4.

A apelada foi inscrita nos cadastros de inadimplentes sendo certo que nos termos da jurisprudência do e. STJ, “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (REsp n. 1.715.545/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.)
.

5.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme
relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença (ID 7498902) prolatada
pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que nos autos da ação ajuizada por
MARIA APARECIDA OTONI
, julgou procedentes os pedidos iniciais para “
b) CONDENAR a requerida na obrigação de realizar a transferência dos débitos da unidade consumidora 531474, referente aos meses de janeiro a novembro de 2020 para o nome do sr. NELSON DIAS DE ANDRADE JUNIOR, sem a imposição de débitos constituídos por terceiro; c) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização a título de danos extrapatrimoniais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros moratórios a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária a partir do presente arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, data a partir da qual o valor indenizatório deve ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária
”.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 7498905), a apelante aduz, em síntese, que: (i) inexiste defeito na prestação de serviço, pois a EDP apenas atuou em conformidade com o seu direito (exercício regular de direito), previsto no artigo 128 da Resolução Normativa 414/2010; (ii) “a EDP não possui qualquer tipo de ingerência sobre as relações estabelecidas por terceiros, valendo quem é o titular da instalação, na medida em que este responderá pelo débitos e demais obrigações advindas da prestação do serviço”; (iii) não há que se falar em dano moral, pois a narrativa inicial reflete, quando muito, a existência de mero dissabor decorrente de atividades corriqueiras, hipótese insuficiente para a configuração do dano moral.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja julgada improcedente a demanda.

Subsidiariamente aduz que a quantia fixada a título de danos morais extrapola os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, causando, ainda, um enriquecimento sem causa por parte da recorrida.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal no apelo,
passa-se
à análise das teses suscitadas.

Ao que se depreende, a então parte autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda alegando que a concessionária se negava a ligar a energia em seu imóvel, sob a justificativa da existência de débitos anteriores por parte do antigo inquilino, Sr. Nelson Dias de Andrade Júnior.

O d. Magistrado de primeiro grau assim consignou:

Quanto ao pedido de transferência da titularidade da instalação nº 531474 sem a cobrança de débitos constituídos por terceiro, entendo merecer acolhida, eis que as provas dos autos comprovam que a locação do imóvel ao sr. Nelson Dias de Andrade Junior, conforme contrato de id. 5527109, bem como decisão proferida nos autos n.º 0003051-78.2020.8.08.0047 (id. 5526996).

Observa-se ainda do documento de id. 5527106, que a requerente, por meio do protocolo de nº 3512020611912646, cumpriu o procedimento instituído pela ré, tendo solicitado no dia 1/6/2020, mediante a apresentação de contrato, a transferência de titularidade, tendo a ré negado indevidamente, ao argumento de quer há débitos em aberto e que se faz necessário o comprovante de pagamento (id. 5527110).

Faz-se importante consignar que, ao contrário do alegado pela requerida, a ANEEL não autoriza a distribuidora de energia elétrica a se negar a prestação de serviço quando preexistir débitos referente ao imóvel.

Na verdade, a ANEEL veda a negativa pautada em dívida de terceiro, descrita nos autos, vide a disposição do artigo 4º, parágrafo 2º, da resolução 456/00 da ANEEL, dispor que "a concessionária não poderá condicionar a ligação de unidade consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros", e ainda, do mencionado art. 128 da Resolução 414/2010, que é utilizado pela ré como forma de subsidiar suas alegações:

Art. 128. Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos:

I – a ligação ou alteração da titularidades solicitadas por quem tenha débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão; (...)

§ 1º A distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito

pendente em nome de terceiros (...).”

Nesse linear, entendo que o pedido de obrigação de fazer merece seguir o caminho da procedência, por ser devida à transferência de titularidade quanto a instalação nº 531474, sem a imposição de cobrança de débitos constituídos por terceiro.

Desta forma, as faturas emitidas no período em que o imóvel estava locado a terceiro deve ser transferida ao locatário do imóvel (...).

Cinge-se o presente recurso, basicamente, a verificar se a concessionária apelante agiu corretamente ao negar o restabelecimento de energia na unidade em razão de débitos pretéritos do ex-locatário da apelada.

Sobre o tema, há muito o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento de que o condicionamento do pagamento de débitos de terceiros para a religação da energia elétrica é uma prática abusiva, sendo os débitos relativos aos serviços essenciais, tal como a anergia elétrica, de natureza pessoal. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem
, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita (...) (STJ - AgInt no REsp: 1737379 PR 2018/0095751-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)

Desse modo, haja vista a impossibilidade de suspensão de serviços essenciais, tal como o fornecimento de energia elétrica, em função de cobrança de débitos de antigo locatário, mantém-se a sentença de primeiro grau no ponto.

Quanto ao dano moral, sabe-se que a indenização visa minorar o sofrimento experimentado, além de dissuadir condutas semelhantes. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo pela parte, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Veja-se, no sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, aplicando-se, pois, o óbice da Súmula 284 do STF. 2.
Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa.
(...) (STJ - AgInt no AREsp: 1885205 RS 2021/0125951-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

Ademais, importante ressaltar que a apelada foi ainda inscrita nos cadastros de inadimplentes (ID 7498841), sendo certo que nos termos da jurisprudência do e. STJ, “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (REsp n. 1.715.545/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.)

Quanto ao
quantum
arbitrado, verifica-se que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) está em consonância com os usualmente aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça, sendo suficiente e razoável, ainda, para reparar o dano e manter o caráter pedagógico da indenização. Confira-se. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. APELO DA EDP IMPROVIDO E O DE JOSÉ AFONSO MOREIRA FERREIRA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...)4. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 016190005633, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

(...) 4. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel
(AREsp n. 1.557.116/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 05-12-2019, data da publicação/fonte: DJe de 10-12-2019). 5. - No caso, as faturas apresentadas pela ré visando comprovar dívidas dos autores alusivas a fornecimento de energia elétrica estão em nomes de terceiros. Por tal motivo, não se afigura lícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica para os autores em razão de dívidas pretéritas que não foram contraídas por eles. 6. - Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça a relação entre a Concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista (AgInt no AREsp n. 1.443.135/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 11-11-2020, data do julgamento/fonte: DJe de 17-11-2020). 7. - O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (STJ, AgInt no AREsp n. 771.013/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13-10-2020, data da publicação/fonte: DJe de 16-10-2020). 8. -
O valor fixado como indenização pelo dano imaterial (R$6.000,00 - seis mil reais) não se afigura excessivo, encontrando-se em conformidade com os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190006052, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022).

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.